Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-63.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701343-63.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. RECORRIDO: LAURA DUARTE RIBEIRO, INGRID RIBEIRO FERREIRA, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nos Sistemas dos Juizados Especiais, a parte recorrente deve estar obrigatoriamente representada por advogado (art. 41,§2o da Lei 9.099/95). Segundo o Estatuto da OAB (art. 5o da Lei 8.906/1994), o advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Em análise dos autos, não consta procuração ou substabelecimento outorgando poderes aos subscritores do recurso inominado. Desta feita, intime-se a parte recorrente para que, em 48horas, regularize a representação processual, sob pena de não reconhecimento do recurso. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito